Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708196-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. AGRAVADO: NÚBIA JACQUELINE MATOS CORRÊA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de NÚBIA JACQUELINE MATOS CORRÊA, consistente em indeferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora. Relata que se destina precipuamente a disponibilizar crédito aos seus associados, os quais se inserem nos quadros de funcionários das instituições financeiras públicas federais. Ressalta que a agravada se utilizou das facilidades que lhe foram disponibilizadas pelo fato de ser empregada de uma das empresas que compõem o corpo social da Cooperativa para firmar contrato e contrair os empréstimos mediante débito em conta corrente. Registra que a regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravada, em detrimento do direito fundamental da agravante, devendo ser admitida a penhora de parte do salário da devedora, desde que não seja comprometo o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Alega que se trata de exercício regular de um direito preestabelecido contratualmente, como forma de evitar prejuízo, ante o deliberado inadimplemento da tomadora do empréstimo. Sustenta que, atualmente, os Tribunais têm modificado entendimento anteriormente adotado, que previa a impenhorabilidade absoluta de rendimentos, passando a adequar agora, à nova orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475/MG, relatado pelo Excelentíssimo Ministro Benedito Gonçalves, no sentido de se permitir, quando possível, a penhora de salários, rendimentos e proventos do devedor, a fim de se garantir o direito do credor em ver satisfeito seus direitos materiais de crédito, tornando-se possível a efetividade da tutela jurisdicional por ele buscada. Discorre que, em razão da ausência de bens penhoráveis da agravada, visando o recebimento do crédito, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora, pois não vê outra possibilidade de recuperação do crédito, conforme comprovado nos autos. Aponta a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo buscado, requerendo, ao final, a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar o referido ato. Preparo regular (ID 15501002/15501003). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, conforme passo a expor. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, o que vem acompanhando este tribunal, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Tenho, contudo, que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em recurso repetitivo, não há como se inferir a capacidade econômica da agravada, sem o mínimo de contraditório, para suportar penhora em seus proventos. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 15 de abril de 2020 18:54:44. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator